Tribunal: TJDFT
Processo: 0808405-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. RECURSO TEMPESTIVO. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado o recolhimento das custas e do preparo (ID 71556944), descabido o reconhecimento da deserção. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. É intempestiva a contestação apresentada depois do prazo de cinco dias determinado em audiência de conciliação. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 129.065/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 25/10/2013).
4. As partes firmaram contrato de trespasse no valor de R$ 100.000,00, parcelado em cinco vezes. Alega o autor que as três últimas parcelas (R$ 11.000,00 cada uma) foram pagas com atraso, respectivamente, de quatro, quinze e dois dias e, em virtude disso, pede 30 mil reais de multa, 10 mil reais para cada atraso.
5. De acordo com o artigo 413 do Código Civil “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: "é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema" (AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 20/02/2019). (AgInt nos EDcl no AREsp 1.939.211/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2021)”
7. Além disso, o artigo 9o do Decreto 22.626/1933 estabelece que “[n]ão é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida”.
8. A multa que beira 100% da obrigação por poucos dias de atraso no pagamento supera em muito a razoabilidade e o limite legal, o que autoriza a intervenção judicial de ofício. Nesse aspecto, razoável reduzir a multa para 10% (dez por cento) da obrigação descumprida.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa para R$ 3.300,00, corrigidos pela Selic.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.